Tribunal: TJSP
Processo: 1001414-18.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – ação visando liberar da constrição judicial imóvel do qual o primeiro embargante é proprietário de 50% e o segundo usufrutuário – embargos improcedentes com apelo do primeiro embargante – apelante que não comprovou que o imóvel ostenta a qualidade de bem de família – art. 373, I, do CPC – ação improcedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000496737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001414-18.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que são apelantes
CARLOS ROBERTO MIANI e JOÃO BATISTA MIANI, são apelados EDINEIA
CARLA SAVOIA, EDINILSON SAVOIA e LENICE DURIGAN SAVOIA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL
PETRONI NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001414-18.2019.8.26.0368 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001414-18.2019.8.26.0368
Apelantes: Carlos Roberto Miani e João Batista Miani
Apelados: Edineia Carla Savoia, Edinilson Savoia e Lenice Durigan Savoia
Partes: Zilda Aparecida Miani Bedin e Buffet Bedin Monte Alto Ltda Me
Comarca: Monte Alto
Voto no 35.573
*EMBARGOS DE TERCEIRO ação visando liberar da
constrição judicial imóvel do qual o primeiro embargante é
proprietário de 50% e o segundo usufrutuário embargos
improcedentes com apelo do primeiro embargante

apelante que não comprovou que o imóvel ostenta a
qualidade de bem de família art. 373, I, do CPC ação
improcedente - recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
embargos
de
terceiro
opostos por CARLOS ROBERTO MIANI e JOÃO BATISTA MIANI em
face de EDINEIA CARLA SAVÓIA, LENICE DURIGAN SAVÓIA e
EDINILSON SAVÓIA, objetivando a liberação do imóvel de
matrícula 13.472, penhorado na fase de cumprimento da
sentença proferida na ação monitória ajuizada pelos
embargados contra EDSON ADAUTO BEDIN e ZILDA APARECIDA
MIANI BEDIN. Segundo a inicial, o embargante CARLOS tem
50% da nua propriedade do imóvel e o embargante JOÃO é
usufrutuário, sendo certo que esse é o único imóvel
deles e que se trata de bem de família, de modo que não
responde por dívidas consoante o art. 3o da Lei
8.009/90. Por fim, alegaram que a impenhorabilidade,
“mesmo quando se refere à fração do imóvel, como no
caso, se estende à totalidade do bem com o intuito de
não se tornar inócua a proteção da Lei 8.099/90” (fls.
3/4).
2. A r. sentença de fls. 56/60 julgou
improcedentes os embargos e condenou os embargantes ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001414-18.2019.8.26.0368 -Voto no
3
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à
causa. Embargos de declaração foram opostos pelos
autores (fls. 65/69) e rejeitados (fls. 78/80).
3.
Apelou
o
embargante
CARLOS
(fls.
83/87), alegando que houve equívoco do juízo a quo,
tendo em vista que a pretensão de levantamento da
restrição se refere apenas aos 50% da parte do imóvel
lhe que pertencem, conforme consignado a fls. 2,
propriedade esta que restou comprovada na matrícula
acostada a fls. 17/18. Afirmou que é seu único imóvel e
que nele reside, restando portanto impenhorável por se
tratar de bem de família.
4. O recurso foi processado e respondido
com preliminar de coisa julgada e pedido de condenação
dos apelantes por litigância de má-fé (fls. 93/98). Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. De início, analisa-se a preliminar de
coisa julgada arguida em contrarrazões, que não comporta
acolhimento. Respeitado o convencimento dos embargados,
a decisão admitindo a penhora do imóvel na monitória
ajuizada por eles contra EDSON ADAUTO BEDIN e ZILDA
APARECIDA MIANI BEDIN não impede a discussão do mesmo
tema pelos embargantes. Na verdade, o que ocorre é o
contrário, pois é justamente da efetivação da penhora
naqueles autos que surge o direito dos embargantes
discutirem a questão em sede de embargos de terceiro.
6. Nesse sentido: “Agravo de instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001414-18.2019.8.26.0368 -Voto no
4
Embargos de terceiro
Penhora de veículo adquirido
pela embargante Alienação feita pelo executado tornada
ineficaz no bojo da execução - Coisa julgada que não
vincula terceiro que não participou da relação processual

Art.
506
do
CPC

Preliminar
em
contraminuta afastada Pedido liminar Indeferimento
Artigo 678 do CPC
Norma cogente
Admissão dos
embargos
de
terceiro

Providência
imperativa

Suspensão das medidas constritivas sobre o bem objeto do
litígio,
com
a
determinação
de
reintegração
da
embargante na posse do bem até o julgamento dos embargos
de terceiro
Decisão reformada
Recurso provido”
(TJSP, Apelação 2164274-83.2019.8.26.0000 Altinópolis,
17a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2019, REL.
IRINEU FAVA), valendo transcrever o trecho do julgado
que se refere à questão:
“Convém anotar que a embargante, ora
agravante, não participa da relação processual
originária e a sua pretensão de liberação da
penhora que recaiu sobre o bem, pela via dos
embargos de terceiro, nasceu justamente em
razão disso.
Com efeito, dispõe o art. 674, §2o,
inciso II do CPC, que se considera terceiro
para ajuizamento dos embargos, o adquirente de
bens cuja constrição decorreu de decisão que
declara a ineficácia da alienação realizada em
fraude à execução.
Assim,
em
que
pese
tenha
sido
reconhecida a fraude no bojo da execução, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001414-18.2019.8.26.0368 -Voto no
5
tornada
ineficaz
a
alienação
feita
pelo
executado à embargante, a coisa julgada lá
formada
não
tem
o
condão
de
vincular
terceiros, que não fizeram parte do processo
(art. 506 do CPC).
Desse
modo,
a
questão
preliminar
suscitada pelo agravado em sua resposta não
prospera.”
7. Superada a preliminar, no mérito o
recurso não comporta provimento. De início, anota-se
que, ao contrário do consignado nas razões de apelação,
a pretensão deduzida nos embargos de terceiro não está
fundada apenas na propriedade do embargante CARLOS, mas
também no usufruto do embargante JOÃO. Assim, correto o
juízo a quo ao consignar que “o usufruto não é direito
incompatível com a penhora, outro motivo que leva à
improcedência dos embargos de terceiro nos termos do
art. 674 do CPC” (fls. 59).
8.
Por
igual,
no
que
concerne
ao
embargante CARLOS, ora apelante, também não é caso de se
reconhecer a impenhorabilidade do imóvel. Verdade que,
como acima referido, o fato de já ter sido admitida a
penhora do imóvel na monitória não é suficiente para
embasar o indeferimento da pretensão do apelante de
proteger sua propriedade (50% do imóvel), tendo em vista
aqui a situação é totalmente diversa. Naqueles autos,
ZILDA (ali requerida) defendeu que os ora embargantes
residiam no imóvel, pelo que restou acertado o
entendimento do juízo a quo de que se ela não reside no
imóvel, ele no pode ser considerado bem de família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001414-18.2019.8.26.0368 -Voto no
6
9. No entanto, aqui são os próprios
embargantes que argumentam que residem no imóvel e,
portanto, não valem as mesmas razões. E como a sentença
combatida,
consignou
que
“eventual
venda
da
nua
propriedade deverá respeitar o direito ao usufruto
vitalício que possui o embargante João Batista Miani, ou
seja, até o seu falecimento ser-lhe-á garantido o
direito à moradia no respectivo imóvel” (fls. 59), resta
evidente que existe a possibilidade do imóvel ser
alienado, o que justifica a oposição dos presentes
embargos. Ocorre que o apelante não trouxe nenhuma prova
ou mesmo indício de que reside no imóvel ou que ele é
bem de família, sendo certo que seu nome sequer aparece
nos documentos trazidos com a inicial, quais sejam,
notificação de IPTU, tarifas de água/esgoto e contas de
luz e telefone (fls. 19/22), ônus que lhe competia
consoante o art. 373, I, do CPC.
11. Por fim, fica indeferido o pedido de
condenação dos embargantes por litigância de má-fé,
deduzido em contrarrazões, tendo em vista que não
incorreram em nenhuma das condutas previstas no art. 80
do CPC.
12. Diante desse quadro, permanece a
sentença conforme lançada, inclusive no tocante à
responsabilidade dos embargantes pelo pagamento das
verbas de sucumbência, majorando-se apenas a verba
honorária para 12% do valor atribuído à causa consoante
o art. 85, §11, do CPC.
13.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001414-18.2019.8.26.0368 -Voto no
7
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js